Tribunal: STF
Processo: ARE 1467548
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 25, fl. 1):



    “CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 42/CGCP/2019 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM JUÍZO – IRDR DO GCDP (TEMA 21) – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009) – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO MENTAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 2/2016 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CONSOLIDAÇÃO, PORÉM, DE ENTENDIMENTO OPOSTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (DIRETRIZ N. 7) – SEGURANÇA JURÍDICA – RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL – RECURSO E REMESSA PROVIDOS. 



    1. O Grupo de Câmaras de Direito Público (IRDR n. 5009506-08. 2019.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller - Tema 21) fixou compreensão no sentido de que, em se tratando de avaliação psicológica voltada a certames públicos, a prova pericial deve se limitar à verificação das fichas técnicas primitivas, não se admitindo, em outros termos, o reexame propriamente quanto ao perfil do candidato. Não haverá espaço para uma análise original do candidato, como se fosse simplesmente possível transferir a outro avaliador a definição a respeito da aptidão do participante; uma segunda chance, não isonômica, de apuração da condição psíquica, partindo-se do zero e se ignorando o exame primitivo. O que se permite é, com base no mesmo exame já realizado pela banca, perquirir se tal avaliação foi tecnicamente correta, atentando-se simultaneamente à lei e ao edital.



    2. Em paralelo, precedente da Suprema Corte em repercussão geral complementa o raciocínio, firmando tese segundo a qual "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame" (Tema 1.009). 



    3. O Grupo de Câmaras de Direito Público se debruçou sobre a matéria e, a bem da estabilidade das relações jurídicas, evoluiu o raciocínio, superando o grau de incerteza que pairava sobre o concurso paradigma. O caminho seguido foi pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação administrativa; melhor, que nos certames públicos envolvendo os editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela banca não foram contra a legislação, em especial as normas do Conselho Federal de Psicologia (7ª Diretriz do GCDP). Adesão ao pensamento, ressalvado o ponto de vista pessoal no sentido de que preponderariam as diretrizes de avaliação propostas pelo CFP.



    4. Recurso e remessa providos para julgar improcedente o pedido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUSTAVO ROSEMBERG DE SOUZA SILVA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III (princípio da dignidade da pessoa humana); 5º; e 37, II, da CF/1988 e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, igualdade, legalidade, e liberdade de trabalho.



    Narra que “os presentes autos foram ajuizados em novembro de 2019 discutindo a eliminação ilegal e arbitrária do Recorrente no concurso objeto da presente demanda, todavia o mesmo fora suspenso para o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 21) por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que visava definir a possibilidade de se questionar em juízo, através de prova técnica, o resultado obtido em etapa psicológica de concurso público” (fl. 4, Doc. 31).



    Acresce que “firmada a tese a ser seguida pelos tribunais de Santa Catarina, com o entendimento que a prova técnica poderia ser realizada em juízo, desde que fosse uma reanálise dos testes já aplicados aos candidatados a época do concurso, fora assim dado prosseguimento aos feitos com a realização da perícia para dirimir acerca da eliminação do Candidato no concurso. Desta forma, diante da grande ilegalidade que rondava o certame em questão, fora comprovado através de peritos qualificados que houve irregularidades nos testes psicológicos aplicados, concluindo pela APTIDÃO do Candidato e o seu prosseguimento no certame. Ocorre que, ao dispor de uma nova diretriz jurisprudencial de julgamento dos feitos que versam sobre a etapa psicológica do concurso objeto da presente demanda, há uma grave violação direito à igualdade, à legalidade, a liberdade de trabalho, bem como dos princípios que regem a Administração Pública, dispostos no Art. 37, inciso I e II da CF” (fl. 4, Doc. 31).



    Assinala que, “no caso em comento (...) a il. perita frisou a existência de afronta as normas do Conselho Federal de Psicologia, principalmente no que concerne à falta de análise conjunta dos testes efetuados pelo candidato” (fl. 9, Doc. 31). 



    Afirma que “restou comprovado que a Polícia Militar de Santa Catarina violou o que preconiza a Resolução 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, vez que restou comprovado que não houve uma análise conjunta dos testes aplicados” (fl. 10, Doc. 31).



    Argumenta que “de forma completamente absurda e contraditória o Tribunal de Justiça de Santa Catarina emitiu uma Diretriz Jurisprudencial opondo-se a tese firmada no IRDR 21, que estabelece que os construtos/testes e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas, nos concursos públicos pertinentes aos Editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019, por atenderem a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia” (fl. 10, Doc. 31).



    Observa que “o Edital do certame objeto da presente não especificou qual o teste seria utilizado para mensurar cada característica analisada, nem a sua forma de correção através de apuração numérica de cada teste individual dos construtos, mas, tão somente, discriminou quais características seriam avaliadas no certame” (fl. 13, Doc. 31).



    Pautado nos argumentos acima, defende a “inaplicabilidade da Sétima Diretriz do GCDP/TJSC, vez que tal entendimento vai de desencontro com o próprio Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR 21, bem como com os laudos dos peritos nomeados por este próprio TJSC” (fl. 15, Doc. 31).



    Realça que “a Diretriz Jurisprudencial firmada viola justamente a possibilidade desse convencimento, a partir do momento que cristaliza um entendimento sem chances de discussão ou apresentação de provas ao contrário, mesmo que seja a clara ilegalidade praticada por parte da Administração Pública” (fl. 15, Doc. 31).



    Quanto à alegada violação aos arts. 5º e 37, I, da CF/1988, o Juízo local, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 485 ("Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”). No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação aos art. 1º, III, e 37, II, da CF/1988, não houve o prequestionamento da matéria, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF; (b) para se infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à legalidade e objetividade dos critérios de avaliação aplicados no exame psicológico previsto no edital do certame, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como o edital do certame público, o que esbarra nas Súmulas 279 e 454 do STF; (c) quanto à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte insurgente não apontou o dispositivo constitucional que teria sido violado, o que faz atrair a Súmula 284/STF; (d) o caso dos autos não guarda identidade com o Tema 1.009 do STF (“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame"; (e) quanto ao Tema 21/TJSC “é de se registrar que os recursos direcionados aos Tribunais Superiores são de natureza vinculada aos termos da decisão recorrida, não sendo possível, nessa fase de averiguação dos pressupostos de admissibilidade, a aplicação das teses fixadas no IRDR, sob pena de ferir, inclusive, o princípio da dialeticidade” (fl. 5, Doc. 35).



    Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno defendendo a inaplicabilidade do Tema 485 por ausência de identidade com a questão ora em debate (Doc. 37), cujo provimento foi negado pelo Juízo de origem (Doc. 40, fl. 6).



    No Agravo em RE, a parte sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares, bem como a incidência ao caso do Tema 1009 desta CORTE (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao princípio da legalidade, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA e à remessa necessária pelos seguintes fundamentos (Doc. 25, fls. 7-18):



    “A prova pericial evidenciou, de fato, vícios na avaliação psicológica, limitando-se a examinar aquilo que fora averiguado pelo exame primitivo (nos termos tratados alhures, especialmente o Tema 21 deste Tribunal de Justiça). 



    Lembro, nesse passo, o que constou do edital, o qual – em conformidade com a legislação correlata – foi expresso ao prever que o candidato aprovado na fase da prova escrita seria convocado para a avaliação psicotécnica, dispondo também que os testes pertinentes à aptidão mental teriam como base aqueles aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia: 



    […]



    O louvado, nessa linha, disse que o edital foi ao encontro do que preconiza o Conselho Federal de Psicologia por meio da Resolução 2/2016, mas trouxe ressalvas ao teste na comparação com o modelo do CFP, ponderando a necessidade de uma investigação que priorize uma "análise conjunta" e de "forma dinâmica" dos resultados (evento 101, PARECER1): 



    [...]



    A análise conjunta e dinâmica é realmente prevista na Resolução 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia:



    […]



    O expert foi muito claro e enfático ao discorrer sobre a inconsistência entre aquilo que fora avaliado pela comissão do concurso e a disciplina do Conselho Federal de Psicologia, tecendo, à luz de sua expertise, considerações a respeito de objetivo erro da banca avaliadora quanto ao instrumento Esavi: 



    […]



    A conclusão do perito, então, foi pela aptidão do autor: 



    […]



    Daí que as questões pertinentes à avaliação da saúde psicológica, no que se inclui o exame da aptidão de candidatos em concursos públicos, deve ser conduzido por diretrizes que tenha por responsável o Poder Executivo, cujo papel é desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia. Quer dizer, o critério deve ser absolutamente técnico. Definem-se os padrões científicos aceitáveis para a atividade profissional e métodos de aplicação do respectivo ramo científico, cabendo ao Legislativo estabelecer os parâmetros gerais e abstratos dessa atuação. 



    […]



    6. Acontece que recentemente o Grupo de Câmaras de Direito Público, em sessão do dia 28 de setembro de 2022, debruçou-se sobre a matéria e, a bem da estabilidade das relações jurídicas, evoluiu o raciocínio e acabou por serenar o grau de incerteza que pairava sobre o concurso tratado aqui.



    O caminho seguido, depois de intensos debates, foi pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação administrativa. Melhor, que ressalvados os casos de desconformidade entre os testes e os critérios estabelecidos pelo edital, não pode o perito se imiscuir quanto a outras questões, sendo certo que nos certames públicos envolvendo os editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela banca não atentaram contra a legislação, em especial quanto às normas do Conselho Federal de Psicologia.



    […]



    Quer dizer, mesmo que particularmente veja, pelo que disse o perito, descompasso entre a avaliação estatal e as regras tratadas pelo Conselho Federal de Psicologia – o que a meu ver representa vício passível de superação, na linha do Tema 21 deste Tribunal de Justiça –, deve ser dada preponderância ao alinhamento estabelecido no âmbito do Grupo de Câmaras de Direito Público, à luz da segurança jurídica. 



    […]



    Convém também a referência ao voto proferido por Sua Excelência. Traz alentada fundamentação a respeito da prevalência de um escrutínio objetivo nos testes aplicados aos candidatos, tal como estimula a jurisprudência da Suprema Corte (Tema 338 da Repercussão Geral). É pressuposto, nesse enfoque particular, que prepondera inclusive sobre a recomendação de uma abordagem conjunta e dinâmica dos concursandos disposta nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, inegavelmente com vocação para a subjetividade. 



    […]



    A partir daí, ainda que com a ressalva do ponto de vista pessoal, adiro ao entendimento consolidado para julgar improcedente o pedido, ratificando a solução administrativa. “



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, nas cláusulas editalícias, bem como na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Resolução 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia), entendeu que os critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora não foram contra a legislação, em especial as normas do Conselho Federal de Psicologia. Logo, solução diversa encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguinte precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME PISICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. SÚMULA VINCULANTE 44. CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, para afastar a alegada nulidade do ato que excluiu o candidato do concurso, levou em consideração que o exame psicotécnico estava previsto na Lei nº 14.275/02, em conformidade com a Súmula Vinculante 44 e com o edital, além de conter critérios de avaliação objetivos, possibilitando a interposição de recurso contra o resultado.



    2. Constatou, ainda, o Juízo a quo, no que diz respeito ao procedimento pelo qual o Recorrente tomou conhecimento das razões que o excluíram do certame, que foi emitido laudo, acompanhado de parecer psicológico acerca de sua inaptidão, concluindo que houve a devida fundamentação.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ausência de fundamentação, no que diz respeito aos motivos pelos quais o candidato foi considerado inapto no teste psicológico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.379.777-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCESSO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AFERIÇÃO DA APTIDÃO DO CANDIDATO EM PERÍCIA JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.297.641-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente